Tribunal: TJMT
Processo: 1045139-85.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1045139-85.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante : JUSCICLEI MAILSON BASILIO
Apelada : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Número do Protocolo : 1045139-85.2019.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JUSCICLEI MAILSON BASILIO contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT que nos autos da ação de “Cobrança de Seguro Obrigatório” (Número Único 1045139-85.2019.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido procedente para condenar a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 1.687,50, acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, a título de indenização securitária em razão da invalidez permanente do apelante decorrente de acidente de trânsito; a r. sentença condenou a Seguradora/apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. ID 39755475).
O apelante defende que faz jus a condenação por danos morais, na medida em que houve por parte da seguradora conduta ilícita ao, primeiro, recusar receber o protocolo do processo administrativo, depois, por não certificar a negativa de recebimento do pedido, pois, nos termos do art. 5o, §2o da Lei no 6.194/74, qualquer seguradora está obrigada a receber o pedido administrativo de cobrança do DPVAT e, neste momento, dar o recibo de quais documentos estão sendo protocolados. Diz, ainda, que a conduta da requerida/apelada teve por única finalidade dificultar o recebimento da indenização que lhe era devida, causando-lhe danos que ultrapassam o descontentamento; alega, ainda, que a Seguradora/ré está procedendo abordagens indevidas em sua residência; se insurge contra o valor dos honorários advocatícios, pedindo que o montante seja majorado com fulcro no §11 do art. 85 do CPC, porquanto, segundo se alega, o montante atingiu “um valor ínfimo” não remunerando de forma adequada a atuação profissional do advogado que laborou nos autos, advertindo da natureza alimentar dessa verba.
Pede, assim, a reforma da sentença, para que a Seguradora/apelada seja condenada ao pagamento de danos morais ao autor e que os honorários sejam fixados no valor de R$ 1.500,00 determinando ainda, a proibição de abordagem indevida em sua residência (cf. ID 39755477).
Nas contrarrazões a que se refere o ID no 39755480, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
D E C I D O
Sem delongas, em relação ao alegado dano moral sofrido pelo autor, por ter a seguradora se recusado a receber o requerimento administrativo, entendo que tal pretensão não merece guarida.
Isso porque o tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.
A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado in re ipsa, havendo necessidade de efetiva demonstração.
O argumento trazido pelo recorrente consubstanciado no fato de que a recusa perpetrada pela seguradora lhe causou dificuldades para o recebimento do seguro e afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74, por si só, não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.
A propósito:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC - MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais. Diante de valor irrisório da causa, o entendimento é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)” (1a Câmara de Direito Privado - RAC 1008487-69.2019.8.11.0041 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – J. 17/12/2019 - Publicado no DJE 19/12/2019)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (3a Câmara de Direito Privado - RAC 1018377-66.2018.8.11.0041 – Rel. Des. GILBERTO LOPES BUSSIKI – J. 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PRETENSÃO DE OBSTAR AS INCURSÕES EXTRAJUDICIAIS À RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Em que pese as alegações da recorrente, não verifico qualquer método de comunicação extrajudicial por parte da seguradora que possa lhe causar qualquer tipo de ofensa ou prejuízo, ao ponto de serem obstados por determinação judicial. Na hipótese, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo MORAL pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo MORAL passível de indenização. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. (3a Câmara de Direito Privado - RAC 1021447-91.2018.8.11.0041 – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - J. 31/07/2019 - Publicado no DJE 01/08/2019).
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – RECUSA EM RECEBER O PEDIDO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE INDEMONSTRADO – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – A recusa da seguradora em receber o requerimento administrativo, não caracteriza ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de pena pecuniária a título de danos morais. II - Inexiste má-fé quando a parte age no estrito exercício do direito de ação. III - Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (4a Câmara de Direito Privado - RAC 1004849-74.2018.8.11.0037 – Desa. Rel. SERLY MARCONDES ALVES - J. 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019).
Quanto ao pedido de “proibição da apelada de abordagem indevida na residência”, malgrado o apelante alegue que houve práticas inadequadas na condução do processo, não apresentou prova alguma dessas alegações, assim, impossível tal análise. Da mesma forma, ante o julgamento da causa, não se verifica continuidade de eventual atitude praticada por parte da apelada.
No que concerne aos honorários advocatícios, o valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, §2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador.
No presente caso, tendo em vista a falta de proveito econômico da condenação, aplica-se o disposto no artigo 85, §8o, do CPC, que estabelece que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o”.
Nesse sentido:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os HONORÁRIOS advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório. (Ap 1038063-78.2017.8.11.0041, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)
“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – (...) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – (...) Ao arbitrar os honorários advocatícios em sentença, deve o juiz agir com moderação e razoabilidade em atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado, conforme previsão do art. 85, §§2o e 8o do Código de Processo Civil” (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – RAC 9173/2018 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).
O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2o, do CPC para arbitrar a verba honorária em 10% do valor da condenação (R$ 1.687,50), todavia, não considerou o ínfimo valor dos honorários resultante dessa equação (R$ 168,75).
Assim, os honorários advocatícios devem ser fixados em montante mais elevado, pois o valor arbitrado não remunera com justeza o desempenho da atividade postulatória, e, tendo sopesado as particularidades da demanda, tenho que os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00.
Isto posto, dou parcial provimento ao apelo, apenas para fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Custas recursais pela apelada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de maio de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator